Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-81.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JUNDIAÍ – Pretensão de repetição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória (auxílio-transporte) – Sentença de procedência prolatada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Legitimidade do Município destinatário da arrecadação do tributo na fonte – Natureza

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JUNDIAÍ – Pretensão de repetição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória (auxílio-transporte) – Sentença de procedência prolatada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Legitimidade do Município destinatário da arrecadação do tributo na fonte – Natureza indenizatória do auxílio em questão – Precedentes desta E. Corte - Desacolhida a remessa necessária e negado provimento ao recurso.